Tribunal: TJDFT
Processo: 0728525-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (art. 5o, inciso LXXIV, da CF).
2. Diante da ausência de comprovação de situação financeira desfavorável que possa comprometer sobremaneira a subsistência do agravante e de sua família, não se mostra possível a concessão da gratuidade de justiça.
3. Ademais, no caso em espécie, o agravante teve a gratuidade de justiça indeferida, mais recentemente, em ação rescisória, motivo pelo qual, por mais esse motivo, razoável manter-se o indeferimento do benefício.
4. Agravo Interno não provido.